Tribunal: TJDFT
Processo: 0041184-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041184-73.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE PONTES MOREIRA, GABRIELLA CIARDULLO, GUSTAVO MALUF DIB VALERIO RECORRIDO: CENTRO MEDICO LUCIO COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MÉRITO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. É aplicável a teoria do adimplemento substancial no presente caso, tendo em vista que a promitente vendedora atuou com a boa-fé esperada no contrato entre as partes, assumiu a responsabilidade pelos pequenos vícios existentes no empreendimento e os sanou. 2.1. No caso em tela, o laudo técnico pericial é conclusivo ao afirmar que, na data aprazada para entrega, inexistiam vícios estruturais no empreendimento a inviabilizar o seu uso normal, de modo que os vícios na construção não significaram inadimplemento contratual da requerida, sendo, inclusive, de fácil reparação. 3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo da parte autora não provido e da parte ré provido. Sentença reformada em parte. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 396 e 442, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do processo em razão de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral; c) artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, bem como 6o, incisos VI e VII, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando o não cabimento da teoria do adimplemento substancial, pois os vícios apresentados no imóvel impedem o seu uso regular. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSE para amparar a divergência. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF 11.161). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Outrossim, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II, e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1360512/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos 396 e 442, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, assim vem decidindo a Corte Superior em iterativos julgados: "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa. (...) No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois desnecessária a prova oral. Considerou ainda não serem devidos valores de nenhuma natureza à recorrente. Alterar esse entendimento demandaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial.” (AgInt no AREsp 997.989/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/10/2019). Igual sorte colhe o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, bem como 6o, incisos VI e VII, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e a assinalada divergência jurisprudencial referente à aplicação da teria do adimplemento substancial. Com efeito, a contrario sensu, “Modificar a decisão proferida pela Corte de origem, que entendeu ser inaplicável a teoria do adimplemento substancial, na forma pretendida, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais, providências vedadas nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no REsp 1818356/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). Em igual sentido, ademais, confira-se o REsp 1236960/RN (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/12/2019). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF 11.161). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009